Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM NÃO PERTENCENTE À DEVEDORA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CIÊNCIA DA FRAUDE E MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO COMPROVADAS. PROCURAÇÃO. FORMA DEFESA EM LEI. ALEGAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo apelante, que se insurge contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento aos seus embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. As questões referentes à existência da Ação Civil Pública, na qual foi decretada a indisponibilidade dos bens de um dos envolvidos com a empresa executada, à procuração outorgada pelo devedor e à ciência, pelo alienante e pela adquirente da insolvência do executado, foram devidamente apreciadas nos acórdãos embargados, nos limites em que alegadas no apelo e nos embargos, não havendo omissão a ser sanada.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.